Tribunal: TJSP
Processo: 1002118-48.2018.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Ação de cobrança - saldo devedor em conta corrente - juntada da ficha proposta de abertura de conta - ausência de ajuste em relação à limite de crédito rotativo em conta ou obtenção de empréstimos - lançamentos constantes dos extratos bancários que não permitem identificar a origem do débito - autor que, em réplica, não buscou justificar a origem do saldo devedor - ação julgada improcedente -

Ementa:
Ação de cobrança - saldo devedor em conta corrente - juntada da ficha proposta de abertura de conta - ausência de ajuste em relação à limite de crédito rotativo em conta ou obtenção de empréstimos - lançamentos constantes dos extratos bancários que não permitem identificar a origem do débito - autor que, em réplica, não buscou justificar a origem do saldo devedor - ação julgada improcedente - recurso provido para esse fim.